Tribunal: TJDFT
Processo: 0725472-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CDC. BOLETO BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL DECORRENTE DA INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VERBA COMPENSATÓRIA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO.

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, na expressão do art. 14 do CDC.

Diante da falha na prestação do serviço, indiscutível a responsabilidade da instituição financeira pela composição dos danos morais advindos da inscrição indevida do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito, vez que ser considerado mau pagador enseja, de fato, dano moral, o qual resulta da própria conduta lesiva, prescindindo de qualquer comprovação.

Para a fixação do quantum devido a título de danos morais, a jurisprudência pátria tem consagrado a dupla função: compensatória e penalizante, bem assim que a referida verba deva ser arbitrada com moderação, evitando o enriquecimento sem causa, o que foi observado na hipótese.